Tribunal: TJDFT
Processo: 0707186-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DE TEMPO EM ATIVIDADE ESPECIAL INSALUBRE PARA FINS E APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO DA IMPETRANTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, LXXVIII, assegura “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
2. A Lei 9.9784/1999 - que disciplina o processo administrativo - dispõe sobre o dever de a Administração emitir decisões nos processos administrativos e prevê o prazo de trinta dias para decidir, salvo prorrogação expressamente motivada. O art. 173, da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, também prevê o prazo de 30 dias para que a Administração decida sobre o pedido formulado.
3. Cabe à Administração apreciar no prazo fixado pela legislação os pedidos que lhe forem dirigidos pela parte interessada. Postergar a análise dos requerimentos indefinidamente e sem justificativa plausível constitui violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, assegurado no art.5o, XXXIV, a, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal.
4. Na hipótese, em 14/08/2020, a impetrante protocolou pedido administrativo de contagem de tempo em atividade especial insalubre para fins e aposentadoria e abono de permanência. Todavia, a autoridade coatora não concluiu a análise do pedido até a impetração do mandado de segurança, ou seja, decorrido mais de três anos do requerimento.
5. Diante da demora da Administração, correta a sentença ao condenar a segurança para determinar a autoridade coatora que proceda o exame do pedido de aposentadoria da impetrante e conclua o processo administrativo.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.